Tribunal: TJMT
Processo: 1025717-14.2023.8.11.0000
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-01-29
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025717-14.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Posse e Exercício]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (AGRAVANTE), JARDEANE MOTA GOMES - CPF: 057.554.571-23 (AGRAVADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), FABRICIO GUIDINI PICOLI - CPF: 056.196.061-55 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –
PROCESSO SELETIVO
–
AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE – EXIGÊNCIA DE RESIDIR NA ÁREA DA COMUNIDADE DE ATUAÇÃO – DEMONSTRAÇÃO
–
REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR, NA AÇÃO DE BASE, PREENCHIDOS – NÃO PROVIMENTO.

Comprovado, por meio de documentos, que a candidata ao cargo de agente comunitário de saúde reside na comunidade de atuação, resta atendida a exigência editalícia.

Em vista do preenchimento dos requisitos legais exigidos para a concessão do pedido liminar, na ação de base, deve ser mantido o
decisum
que a concedeu.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010792-87.2023.8.11.0040, impetrado contra ato do Prefeito do Município de Sorriso, deferiu o pedido de liminar, determinando, imediatamente a posse da Impetrante, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para a Unidade de Saúde Familiar XXII - Fabio Higor Timoteo – Novos Campos –, localizada no referido Município.

O Agravante alega que, ao contrário do entendimento do juízo a quo, a decisão da Administração Pública encontra-se embasada em legislação federal, que estabelece que, para o exercício da atividade, o Agente Comunitário de Saúde, deverá residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo.

Afirma que o edital, previu, expressamente, a observância da Lei n. 11.350/2006, e que as localidades ou bairros a serem atendidos pela unidade foram discriminados no Anexo do edital.

Relata que os documentos juntados com a petição inicial comprovam que a parte Agravada não reside no endereço indicado, já que gozam de fé pública, porque atestados por duas servidoras locais, que estiveram no local, indicado pela Impetrante, como de sua residência.

Argumenta que não cabe discutir sobre a incorreção de relatório de visita domiciliar, realizado pelas duas servidoras públicas, pois se trata de Mandado de Segurança, em que não se admite instrução processual.

Aduz que uma fatura de energia elétrica e um contrato de locação de gaveta não têm o condão de desconstituir o que foi certificado in loco pelos servidores públicos municipais.

Ao final, defende a presença dos requisitos autorizadores para o deferimento do pedido de efeito suspensivo da decisão hostilizada, a fim de que seja obstada a ordem de posse da Agravada no cargo pretendido, até a decisão final a ser proferida por Tribunal de Justiça.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id. 189961652, págs. 01/04).

A Agravada apresentou contraminuta ao Agravo, rebatendo a argumentação esposado e, ao final, requereu o seu não provimento (id. 191030656, págs. 01/05).

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Flávio Cezar Fachone, opina pelo não provimento do Agravo (id. 192440657, págs. 01/02).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se

de Recurso de Agravo de Instrumento
,

interposto pelo Município de Sorriso, contra a decisão, proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de mesmo nome que, nos autos do Mandado de Segurança n. 1010792-87.2023.8.11.0040, impetrado contra ato do Prefeito do Município de Sorriso, deferiu o pedido de liminar, determinando, imediatamente a posse da Impetrante, no cargo de Agente Comunitário de Saúde, para a Unidade de Saúde Familiar XXII - Fabio Higor Timoteo – Novos Campos –, localizada no referido Município.

Denota-se dos autos de origem que
Jardene Mota Gomes
impetrou o Mandado de Segurança, contra ato, tido por ilegal, praticado pelo Prefeito Municipal de Sorriso/MT, consubstanciado na negativa de posse no cargo de Agente Comunitário de Saúde.

A Impetrante salientou, na inicial, que se inscreveu no Processo Seletivo n. 001/2002, para o referido cargo, obtendo a primeira colocação, mas que foi impedida de tomar posse, ao argumento de que não residia na comunidade da atuação.

Alegou que há prova documental de que reside na área de abrangência da unidade de saúde para qual fez a sua inscrição e que o ato administrativo viola direito líquido e certo.

Ao final, requereu a concessão da liminar, para que a autoridade coatora promovesse a sua posse.

O Magistrado singular deferiu o pedido, ficando a parte dispositiva assim redigida:

Diante do exposto,
DEFIRO
a pretensão liminar para que seja promovida imediatamente a posse da impetrante no cargo de Agente Comunitário de Saúde para a Unidade de Saúde Familiar XXII - Fabio Higor Timoteo – Novos Campos, Sorriso/MT, conforme edital de posse 005/2023. (Sic).

Contra essa decisão, o Município de Sorriso interpôs o presente Recurso de Agravo de Instrumento.

O cerne deste Recurso é verificar se, na ação de base, os requisitos necessários ao deferimento do pedido liminar –
a relevância dos motivos, em que se assenta o pedido na inicial, e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito da parte Impetrante, se vier a ser reconhecida a decisão de mérito
–, foram, ou não, preenchidos.

O Edital regulamentador do Processo Seletivo Público n. 001/2022, previu no item 16.1, a observância da Lei n. 11.350/2006, que por sua vez, estabelece, no artigo 6
o
, os requisitos necessários, para o exercício da atividade do cargo de Agente Comunitário de Saúde,
in verbis
:

Art. 6º - O Agente Comunitário de Saúde deverá preencher os seguintes requisitos para o exercício da atividade:

I - residir na área da comunidade em que atuar, desde a data da publicação do edital do processo seletivo público;

Sabe-se que, em se tratando de concurso público/processo seletivo, vigora o Princípio da Vinculação ao Edital, segundo o qual as normas nele estabelecidas têm força de lei para o certame que regulamenta, notadamente, por ser do conhecimento prévio dos candidatos inscritos, aos quais compete, no tempo e modo devidos, efetuar eventuais impugnações.

No caso em questão, o Anexo IV, do Edital, previu as áreas de abrangência das unidades de saúde e, no que concerne ao USF XXII – Fábio Higor Timoteo (Novos Campos) –, assim estabeleceu:

Área geográfica de atuação: Partindo da esquina da Rua São Francisco de Assis com a Rua Lions Club lado direito, seguindo até a esquina com a rua Turmalinas, dobrando à direita entrando na rua Turmalinas seguindo pelo lado direito até a esquina com a Travessa São Valentim, entrando na Travessa São Valentim seguindo pelos lados direito e esquerdo, até a esquina com a rua Passo Fundo, dobrando a direita entrando na rua Passo Fundo seguindo pelo lado direito até a esquina com a Rua Panambi, virando à esquerda entrando na Rua Panambi, seguindo pelo lado direito até a esquina com a Rua São Francisco de Assis, dobrando à direita entrando na Rua São Francisco de Assis seguindo pelo lado direito, fechando assim com a esquina na rua Lions Club. (id. 128471573, págs. 18 – autos de origem).

É certo que exigência de que o servidor, esteja residindo na área da comunidade em que atua, destina-se a um melhor atendimento à população local, já que alguém que mora na região, teria melhor conhecimento das necessidades dos que ali residem.

Da análise do caderno processual, entendo que, não obstante o relatório emitido por duas servidoras municipais, que realizaram a inspeção no local, ter afirmado que a Agravada não residia no local, visto que 02 (dois) vizinhos, num conglomerado de várias kitnets, alegaram não a conhecer, verifico que foram encaminhados comprovantes de residência, consistentes na fatura de energia elétrica e contrato de locação que indicam que seu domicílio corresponde a Rua Lions Club, 810.

Ademais, ainda que não seja comprovada a localização nos exatos termos do edital, conforme consignado pelo juízo
a quo
, em consulta ao Google Maps, a residência da parte Agravada encontra-se próxima à Unidade de Saúde Familiar XXII – Fábio Higor Timoteo – Novos Campos.

Dessarte, penso que, neste momento processual, a finalidade da exigência de comprovação da residência foi alcançada no presente caso.

Ademais, não se mostra razoável e proporcional a eliminação do candidato, nessa fase do certame, quando há comprovação documental de que reside na área da abrangência
da unidade de saúde para qual fez a sua inscrição e foi aprovada.

Dessarte, tenho que os requisitos necessários à concessão da liminar, postulada na ação de base, de fato, foram preenchidos. Logo, o não provimento do Recurso é medida impositiva.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto
pelo Município de Sorriso, mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2024